Tribunal: CARF
Processo: 15578.000194/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15578.000194/2010-66
ACÓRDÃO
9303-017.041 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FERTILIZANTES HERINGER S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS. DISPOSITIVO DA DECISÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
Constatado erro material no dispositivo da decisão embargada, os
embargos de declaração devem ser acolhidos, sem efeitos infringentes,
para sanar o equívoco no texto do dispositivo e na ata da decisão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, para sanar o erro material no dispositivo do Acórdão no 9303-014.842, retificando-se o
resultado.

Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.041 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15578.000194/2010-66
2

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo contribuinte, em 12/08/2024,
em face do Acórdão no 9303-014.842, julgado em 14/03/2024, assim ementado:
“CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O
aproveitamento
de
créditos
extemporâneos
está
condicionado à apresentação dos Demonstrativos de Apuração (DACON)
retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos
credores trimestrais.
DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO. ATIVIDADE MEIO.
INEXISTÊNCIA DE ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. TESTE DE SUBTRAÇÃO.
As despesas com serviços de desembaraço aduaneiro/despachante aduaneiro,
além de constituírem atividade meio da empresa (não produtiva), não podem ser
caracterizadas como essenciais ou relevantes. A aplicação do ‘Teste de Subtração’
permite caracterizar o dispêndio como não essencial.”
O dispositivo da decisão tem a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
ambos os recursos especiais. No mérito, por unanimidade de votos, deu-se
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, para manter as glosas sobre
créditos referentes a despachantes aduaneiros, e negou-se provimento ao recurso
especial interposto pelo Contribuinte, por voto de qualidade, vencidos os
Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Tatiana Josefovicz Belisário,
Alexandre Freitas Costa, e Cynthia Elena de Campos. Julgamento realizado após a
vigência da Lei 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do
cumprimento da decisão.
Em sua peça recursal, a embargante apontou existência de obscuridade e erro
material no aresto, a exigir colmatação.
Em exame prévio de admissibilidade dos embargos, o despacho às fls. 1210 a 1214,
exarado pelo Presidente da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, deu parcial
seguimento aos embargos para o fim exclusivo de correção do dispositivo decisório e, se
necessário, do registro na ata de julgamento correspondente, conforme excertos do referido
despacho, a seguir transcritos (destaquei partes):
(...)
Por fim, aponta o contribuinte erro material no registro do resultado do
julgamento na parte dispositiva do acórdão, onde teria havido inversão na
identificação das matérias veiculadas nos recursos especiais do sujeito passivo e
da Fazenda Nacional.
A esse respeito, procede o alerta feito pelo recorrente, bastando a essa aferição
o cotejo entre o relatório da decisão e o resultado averbado:
“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer de ambos os recursos especiais. No mérito, por unanimidade de
votos, deu-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, para
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.041 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15578.000194/2010-66
3
manter as glosas sobre créditos referentes a despachantes aduaneiros, e
negou-se provimento ao recurso especial interposto pelo Contribuinte, por
voto de qualidade, vencidos os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, Tatiana Josefovicz Belisário, Alexandre Freitas Costa, e Cynthia Elena
de Campos. Julgamento realizado após a vigência da Lei 14.689/2023, a
qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.
(...)
Relatório
(...)
Intimada do acórdão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial,
suscitando divergência com relação às seguintes matérias:
1. Créditos extemporâneos sem necessidade de retificação de DACON;
paradigma indicado: Acórdão no. 9303-007.510;
2. Tomada de créditos de despesas portuárias no contexto de insumos do
PIS/COFINS não cumulativos; paradigma indicado: Acórdão no. 3302-
005.648.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento parcial ao recurso
especial da Fazenda Nacional no tocante à primeira matéria.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e
do despacho de admissibilidade, o contribuinte apresentou contrarrazões e
recurso especial.
Em contrarrazões, o sujeito passivo sustenta que o recurso da Fazenda não
deveria ter sido admitido, pois o (i) paradigma indicado não guardaria
similitude fática com o aresto recorrido, e (ii) a Fazenda Nacional não teria
demonstrado, de forma analítica, divergência interpretativa entre as
decisões contrapostas. No mérito, postula pela manutenção da decisão
recorrida.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo aponta divergência quanto à
seguinte matéria:
1 – Tomada de créditos, no contexto do PIS/COFINS não cumulativos, de
despesas com despachante aduaneiro; paradigmas indicados: Acórdãos nos.
3301-010.096 e 3301-002.061;
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, a
manutenção do acórdão recorrido.” (Destacado)
Então, como se percebe dos trechos reproduzidos, o recurso especial do
contribuinte atacou o direito de crédito relativo a gastos com despachantes
aduaneiros, enquanto o da Fazenda Nacional, o direito aos créditos
extemporâneos, de maneira tal que o dispositivo consignado, de fato, está em
descompasso com o voto exarado.
Com estas considerações, DOU PARCIAL SEGUIMENTO aos embargos
exclusivamente para que se promova a correção do dispositivo decisório e, se
necessário, do registro na ata de julgamento correspondente.
Encaminhe-se à 3a Turma/CSRF, ao Conselheiro Relator – Dr. Vinícius Guimarães –
para análise e subsequente inclusão em pauta de julgamento, sem prejuízo da
adoção de outras providências que se fizerem necessárias.

Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.041 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15578.000194/2010-66
4
VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator

Os embargos de declaração interpostos são tempestivos e deles tomo
conhecimento, nos termos admitidos no despacho de admissibilidade.
Quanto ao erro material apontado nos embargos e bem delimitado pelo despacho
às fls. 1210 a 1214, entendo que, de fato, houve equívoco na redação do dispositivo da decisão
embargada – Acórdão no 9303-014.842, de 14/03/2024: na ocasião, ao invés de ter sido
consignado o provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional na matéria atinente à
impossibilidade de aproveitamento de créditos extemporâneos de PIS/COFINS sem a devida
retificação de DACON, apontou-se, erroneamente, como matéria do recurso fazendário, a
manutenção da glosa sobre créditos referentes a despachantes aduaneiros.
Compulsando a decisão embargada, constata-se, claramente, que a matéria relativa
à glosa de créditos relacionados a despachantes aduaneiros foi objeto do recurso do sujeito
passivo, ao qual foi negado provimento. Já no que tange à necessidade de retificação do DACON
para aproveitamento de créditos extemporâneos, da leitura do voto condutor do acórdão
embargado, depreende-se, de forma clara, que tal matéria é objeto do recurso fazendário, ao qual
foi dado provimento.
Diante de tais considerações, os presentes embargos devem ser acolhidos para
sanar o erro material no dispositivo do Acórdão no 9303-014.842, cuja redação deverá ser alterada
para a seguinte:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
ambos os recursos especiais. No mérito, por voto de qualidade, deu-se
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, para manter as glosas sobre
créditos extemporâneos, vencidos os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, Tatiana Josefovicz Belisário, Alexandre Freitas Costa e Cynthia Elena de
Campos. Com relação ao recurso especial interposto pelo Contribuinte, no mérito,
por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso. Julgamento
realizado após a vigência da Lei 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando
do cumprimento da decisão.
Também deverá ser retificada a ata original, fazendo constar a nova redação do
dispositivo da decisão, acima transcrita.
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes

Fl. 1219
DF CARF MF
Original